Tribunal: TJES
Processo: 0003378-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003378-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o réu à pena de 08 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 4. A jurisprudência reconhece a importância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo em casos em que a vítima é a principal testemunha dos fatos, conforme entendimento do STJ (AgRg-HC 647.779). 5. O pedido de assistência judiciária gratuita não merece acolhimento, uma vez que o exame dessa questão deve ser realizado na fase de execução, quando poderão ser aferidas as reais condições econômicas do condenado, conforme prevê o artigo 98, § 3º, CPC, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 3º e art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003378-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA
, em face da sentença proferida pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Linhares (id 8589924).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...] no dia
29 de abril de 2021
, por volta das 17h50min, na Estrada que liga Linhares a Rio Bananal, Zona Rural,
Linhares/ES
, o
denunciado AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA
, com vontade livre e consciente, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, concorreram para tentarem subtrair 01 (um) veículo automotor FIAT PALIO, de cor cinza, placa ODF 4A70, de propriedade da
vítima Valmir Oliveira Farias
.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a
vítima
estava trabalhando como motorista de aplicativo quando recebeu uma solicitação de corrida do
denunciado
e seu comparsa para transportá-los do Centro para o Bairro Olaria.

Durante o trajeto, quando a vítima se aproximava do destino o indivíduo não identificado informou que o local do desembarque seria mais a frente, razão pela qual a vítima seguiu com a corrida. No deslocamento, o indivíduo não identificado perguntou a
vítima
se esta já tinha sido assaltada alguma vez, tendo a
vítima
afirmado que não, momento em que o
denunciado
colocou uma faca na nuca da vítima e seu comparsa anunciou o assalto dizendo-lhe “
então vai ser assaltado agora
” “
ponha a mão no volante e coloca a mão na
cabeça
”. Nesse instante a
vítima
parou o veículo, o desligou e foi para rodovia pedir ajuda a quem transitava no local.

Ficou evidenciado, ainda, que, enquanto a
vítima
pedia por ajuda seu comparsa tentava ligar o veículo, tendo se apossado da quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) que estava no interior do veículo.

Ocorre que, no momento em que a vítima solicitava ajuda passou uma guarnição policial que se aproximou e realizou a abordagem.

Restou apurado, que o comparsa do denunciado empreendeu fuga para uma região de mata, contudo, apesar das diligências encetadas não foi possível localizá-lo.

O
denunciado
foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares a fim de que fossem realizados os procedimentos de praxe.

Registre-se, por fim, que o
denunciado
praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim Unificado (fls.02/05);
Relatório Final
(fls.26/32), além dos depoimentos colhidos em sede policial, bem como dos demais documentos que instruem a peça investigatória que serve de base para a presente denúncia.

Assim agindo, o
denunciado AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA
incorreu nas sanções do
artigo 157,
§
2
º
, incisos II e VII c/c artigo 14,
caput
c/c artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal
. [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.
Requer ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, destac
o que a materialidade delitiva restou demonstrada através do
Boleti
m
de Ocorrência de fls.
05/08
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8589916), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pela vítima.

Nessa quadra, destaco que
Valmir Oliveira Farias
, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls.
1
3/14

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
8589916
), narr
ou

com detalhes
os fatos ocorridos na ocasião, tendo
confirmado a participação
d
e
AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA

no crime
,
e ainda, que ele teria
simulado estar portando uma arma de fogo
.

Importante reproduzir
o teor
das suas declarações
:

[...]
Q
UE: o declarante é motorista de aplicativo e nesta data foi solicitada
a
o declarante uma corrida que ia do Centro de Linhares até bairro Olaria; QUE quando o declarante foi atender ao chamado, pegou dois passageiros no Centro de Linhares, que aparentava ser pai e filho; QUE quando ia chegar ao local onde a corrida deveria acabar, o home mais novo, entre os dois passageiros, disse que o local de encerrar a corrida não era ali, mas era mais para frente;
QUE no final da corrida esse homem perguntou ao declarante se este jé havia sido assaltado antes mas ele informou que ainda não e ele respondeu “então você vai ser assaltado agora”; QUE o rapaz mais jovem disse “ponha mão no volante e coloca a mão na cabeça”; QUE o outro homem, o mais velho, que veio conduzi
do
nesta data, colocou algo na nuca do declarante, como se fosse uma arma de fogo,
m
as o declarante percebeu que era o dedo dele
; QUE o rapaz mandou que o declarante pulasse para o lado do carona do veículo, sem precisar descer do carro; QUE quando o declarante tirou o cinto de segurança, desligou o carro; QUE na hora que o declarante desligou o carro, o rapaz perguntou quanto o declarante tinha, e o declarante disse que o que tinha, estava ali; QUE quando o rapaz pegava o dinheiro, o declarante abriu a porta e ia saindo; QUE o assaltante tentou ligar o carro mas não conseguiu;
QUE o declarante passou a pedir socorro a quem estava na rodovia e viu que vinha uma viatura, momento em que abriu a porta do carro e deu um chute no assaltante; QUE o rapaz conseguiu fugir pelo outro lado e entrar numa mata; QUE durante toda a a
ç
ão o outro homem, aquele mais velho, que veio conduzido nesta data e aqui foi identificado como AUGUSTINHO
D
A ROCHA SOUZA
, ficava falando coisas sem sentido; QUE quando a pol
í
cia chegou, apenas AUGUSTINHO estava no local;
QUE o declarante afirma que AUGUSTINH
O
participou de toda empreitada criminosa e inclusive simulou estar com urna arma; QUE foi levada do declarante a quantia de R$ 75,
0
0 (setenta e cinco reais
)
; QUE o declarante não está machucado; QUE a corrida, no valor de R$ 6,00 (seis reais) também não foi paga; QUE a pessoa que chamou a corrida, por meio do aplicativo 99, tinha o usuário de nome GRINGO, e não tinha foto no perfil; QUE o local que o declarante pegou os passageiros foi em frente à loja PERNAMBUCANAS, no centro desta cidade.;
[...].

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (
conteúdo incluso
no id 8589916), a referida vítima confirm
ou
o teor das suas declarações.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

N
essa quadra, i
mportante ressaltar que
as declarações da vítima
restaram confirmadas pel
os
P
oliciais
M
ilitares
Matheus Porto e
Marcos Vinicius Santos,
que atenderam a ocorrência, pois estavam passando no local,
e
presenciaram a vítima em luta corporal com um dos assaltantes,
conforme consta
nos depoimentos prestados na fase inquisitorial (
fls. 09/10
e 11/12
dos autos físico
s
– conteúdo digitalizado no id
8589916
)
,
bem como em juízo
(
conteúdo incluso
no id 8589916)
.

A
ssim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar
que o apelante

AUGUSTINHO DA ROCHA SOUZA

particip
ou
do crime sob apuração
,
restando descabido

o
pleito absolutório
formulado
.

Na sequência,
quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim,
q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)